Tribunal: STF
Processo: HC 114327
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: Processual Penal Militar. Habeas corpus. Decisão monocrática proferida pelo Juiz-auditor que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Militar, após o recebimento da denúncia. Invasão de competência do Conselho Permanente da Justiça. Art. 28, V, da lei 8.457/1992. Acórdão Impugnado mantido. Estelionato – art. 251, caput, do Código Penal Militar. Crime praticado por civil. Recebimento indevido de pensão militar após a morte do beneficiário instituída. Afetação de patrimônio sob administração militar. Competência da Justiça castrense. Ordem denegada.



    1. Os delitos contra a administração militar, notadamente o recebimento indevido de pensão após a morte do beneficiário instituído, são da competência da Justiça Militar ( HC 84.735, Rel. Min. Eros Grau, j. em 17/05/2005;  HC 113.423, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 05/02/2013; HC 109.574, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 17/12/2012; HC 113.162/BA, de minha relatoria, 1ª Turma, Dje de 29/4/2013).



    2. A competência para decidir sobre exceção de incompetência na Justiça Militar, após o recebimento da denúncia, é do Conselho Permanente de Justiça, nos termos do art. 28, V, da Lei 8.457/1992 (Lei de Organização Judiciária Militar). 



    3. O Superior Tribunal Militar, no caso sub examine, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar para declarar nula, por usurpação de competência do Conselho de Justiça, a decisão monocrática de Juiz-Auditor que, após o recebimento da denúncia, declarou a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar civil por saque indevido de pensão após a morte do beneficiário.



    4. A Primeira Turma desta Corte reafirmou, recentemente, em 05/02/2013, a jurisprudência da Corte no sentido da competência da Justiça Militar, verbis: “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR. JUSTA CAUSA PARA A DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. 1. Paciente denunciada pelo Ministério Público Militar pelo crime de estelionato (art. 251, caput, do Código Penal Militar), praticado em detrimento do Fundo de Pensionistas do Exército Brasileiro. 2. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 3. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal militar, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo diante situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento. 4. A competência da Justiça Militar, embora não se restrinja aos integrantes das Forças Armadas, deve ser interpretada restritivamente quanto ao julgamento de civil em tempos de paz por seu caráter anômalo. Precedente: HC 81.963/RS, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 18.6.2002. Apesar da tendência de limitar a atuação da Justiça Castrense em tempos de paz, o saque indevido por civil de benefício de pensão militar afeta bens e serviços das instituições militares, estando justificada a competência da Justiça militar. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 113.423/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber). [grifei]



    5. In casu, o paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, em razão de ter continuado a receber proventos de aposentadoria de beneficiário falecido, por isso, na linha do recente julgado desta Turma, a competência para julgá-lo é da Justiça Militar, à luz do art. 9º, III, a, do CPPM, porquanto os recursos destinados ao pagamento de pensionistas são afetos à administração militar.



    6. Ordem denegada.